Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DODOCUMENTO FALSO. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/4. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. Inviável o reconhecimento da nulidade da invasão domiciliar feita pela polícia, que agiu nos limites de suas atribuições legais.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 2.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição.
3. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações ali previstas. Assim, torna-se irrelevante se o acusado possuía o dolo de vender a vultuosa quantidade de drogas que possuía em depósito.
4. Comete o crime de uso de documento falso, o agente que, ao ser abordado pela polícia, apresenta Carteira de Identidade falsa, tendo a falsidade sido atestada por laudo de perícia criminal - documentoscópico. 4.1. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, consuma-se com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo.
5. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com idêntica fundamentação, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Culpabilidade valorada favoravelmente ao réu.
6. Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva da droga (cocaína), assim como a demasiada quantidade de entorpecentes – mais de 26 (vinte e seis) quilos da droga.
7. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes do réu, além de configurar a reincidência, desde que consideradas anotações distintas para cada um desses vetores.
8. Admite-se a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, por conta da multirreincidência do réu devidamente reconhecida. No caso, adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto), por haver três condenações geradoras de reincidência.
9. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
9.1 Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, tem-se que ele não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
10. A quantidade de pena imposta (superior a oito anos), a reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o disposto no artigo 44 do Código Penal.
11. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo determinado réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito derecorreremliberdade.
12. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, parcialmente provido.